Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-22.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE DANO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de matéria que não foi submetida a exame pelo Juízo de origem configura inovação recursal (princípio da insignificância), não podendo ser examinada em sede de apelação, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido em parte.
2. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto aos crimes de dano qualificado e resistência, consubstanciadas em depoimentos policiais na fase inquisitiva e em audiência de instrução, além de fotografias, deve ser mantida a sentença condenatória.
3. O depoimento de policiais no desempenho da função pública é dotado de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
4. É correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.